Tribunal: TJSP
Processo: 2140479-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação do cálculo do credor – Alegação de erro no cômputo dos juros moratórios – Inadmissibilidade – Parte credora que respeitou a coisa julgada e refez seus cálculos utilizando da calculadora do Banco Central, nos termos do Tema 810/STF – Agravo de instrumento não provido.